Tribunal: TJMT
Processo: 1016224-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016224-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), JAIME NICHELE - CPF: 135.856.140-00 (AGRAVADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –ORDEM DE PENHORA DE BENS OU VALORES – REITERAÇÃO DAS MEDIDAS – POSSIBILIDADE – INSUCESSO DAS CONSTRIÇÕES AUTORIZADAS EM DECISÃO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Em que pese a irresignação da agravante, observa-se que, o Juízo de origem apenas renovou as medidas expropriatórias em face da empresa devedora em razão das diligências anteriores não terem surtido o efeito esperado, a fim de alcançar à satisfação do débito, objeto da execução, na origem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002894-28.2020.811.0040, proposta por JAIME NICHELE, deferiu medidas expropriatórias em face da empresa executada, ora agravante.

Para tanto, a recorrente alega que medidas constritivas sobre seu patrimônio foram deferidas pelo Juízo de origem de forma exacerbada, sem direito ao exercício do contraditório e sem a correta delimitação dos valores a serem constritos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida, tão somente, de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu medidas expropriatórias em face da empresa executada, ora agravante.

Segundo a parte recorrente, o Juízo de origem autorizou inúmeras tentativas de penhora, sem considerar o risco gerado por tais medidas, as quais poderão resultar grave dano, com potencial para prejudicar o exercício de sua atividade empresarial.

Pois bem.

Na espécie, consoante registrado desde o exame sumário do presente agravo, não se verifica fundamento jurídico bastante a ensejar a reforma da decisão de base.

É que, da atenta leitura dos autos, infere-se que a agravante está sendo demandada em processo de execução, em que a parte agravada busca reaver a quantia equivalente a R$ 1.925.250,00 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil e duzentos e cinquenta reais), consubstanciada em título de crédito inadimplido desde a data de 06.04.2020.

Quando do ingresso da ação, na origem, o magistrado singular deferiu pedido de tutela de urgência cautelar com o fito de arrestar os produtos agrícolas devidos pela agravante.

A concessão da medida judicial em questão foi potencializada em razão do flagrante cenário de crise financeira enfrentado pela agravante, a qual teve negado o pedido de recuperação judicial, sendo alvo de inúmeras demandas judiciais manejadas por inúmeros credores.

O justo receio do magistrado singular, ao deferir a tutela de urgência, acabou se confirmando, tendo em conta o insucesso das diligências efetuadas pela parte credora.

Assim, em que pese a irresignação da agravante, observa-se que o Juízo de origem apenas renovou as medidas expropriatórias em face da empresa devedora em razão das diligências anteriores não terem surtido o efeito esperado, a fim de alcançar à satisfação do débito, objeto da execução, na origem.

Importa registrar que, nem mesmo as novas medidas autorizadas pelo Juízo de origem obtiveram resultados efetivos, hipótese que denota a possível inutilidade do provimento jurisdicional almejado pela parte recorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020